Tribunal: TJMT
Processo: 1001121-73.2017.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001121-73.2017.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Intervenção de Terceiros]
Relator:

Dr. EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora
:

[Dr. EDSON DIAS REIS, DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DR. MARCIO APARECIDO GUEDES,
DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (AGRAVANTE), O TELHAR AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 05.683.277/0001-80 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO (AGRAVANTE), UMBERTO JOAO GUENO - CPF: 533.885.859-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), ADRIANO CARRELO SILVA - CPF: 513.122.801-82 (ADVOGADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PEDIDO DE ASSISTÊNCIA SIMPLES – ART. 119 DO CPC - JURIDICIDADE DO INTERESSE – COMPROVADO – OUTRA DEMANDA EM QUE SE BUSCA A DEVOLUÇÃO DAS TERRAS AQUI QUESTIONADA – DIREITO A INCLUSÃO NA DEMANDA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para admissibilidade da
assistência
simples é necessário a comprovação da juridicidade do interesse defendido pelo terceiro interveniente, nos termos do art.
119
do CPC.

2. No caso, a terras questionada nesta lide, em que se busca o reconhecimento da ausência de terra devolutas na Fazenda Pascoal, pode a vir a retornar ao terceiro interveniente, posto que em outra demanda se discute a rescisão do contrato que vendeu estas terras para o Agravado, razão pela qual demonstra seu direito nos autos.

3. Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESPÓLIO DE VALDEMIRO GUENO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, saneando os autos da Ação Declaratória de Ato Administrativo nº. 10578-62.2013.8.11.0041 (Código 804120), proposta por
OTELHAR AGROPECUÁRIA LTDA
. em desfavor da autarquia estadual Instituto de Terras do Estado de Mato Grosso – INTERMAT, indeferiu o pedido de assistência formulado pelo ora agravante, ante a ausência de interesse jurídico na lide.

Como causa de pedir recursal, o agravante sustenta, síntese, que a decisão hostilizada merece reforma, ao fundamento de que, ao contrário do que foi consignado pelo togado singular, seu interesse jurídico na lide é manifesto, haja vista que a posse/propriedade do bem imóvel litigioso também é objeto de outras demandas em trâmite perante o Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT.

Aduz que o deslinde da ação declaratória em trâmite na origem poderá afetar a relação jurídico-processual havida entre o mesmo e a empresa requerente/agravada.

Ao final, pugna pela reforma do
decisum
para o fim de ser-lhe admitido na qualidade de terceiro interessado na demanda
.

O TELHAR AGROPECUARIA LTDA apresentou contraminuta - id. 569165 -.

O Estado de Mato Grosso apresentou as contrarrazões – id. 603799 -.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de sua intervenção nos autos – id. 664800-.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como visto do relatório
, cuida-se de recurso de agravo de instrumento no qual se objetiva a inclusão do Agravante como assistente simples nos autos originais, cujo pleito foi indeferido pelo juízo
a quo
.

De início, ressalto que no recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Segundo o Agravante, seu interesse jurídico na lide é manifesto, haja vista que a posse/propriedade do bem imóvel litigioso também é objeto de outras demandas em trâmite perante o Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, de modo que o deslinde da ação declaratória em trâmite na origem poderá afetar a relação jurídico-processual havida entre o mesmo e a empresa requerente/agravada.

Em análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste a parte Agravante.

No caso, a controvérsia cinge-se a respeito da possibilidade de ingresso do Agravante como assistente nos autos da Ação Declaratória de Ato Administrativo nº. 10578-62.2013.8.11.0041 (Código 804120).

Com efeito, o art. 119, do CPC, dispõe que para que seja admitido o terceiro interessado nos autos, é necessário quando demonstrado o interesse jurídico na lide,
in verbis
:

Art. 119. Pendendo causa entre 2 (duas) ou mais pessoas, o terceiro juridicamente interessado em que a sentença seja favorável a uma delas poderá intervir no processo para assisti-la.

Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre.

Aliado a isso é assistente litisconsorcial sempre que a sentença fluir na relação jurídica, nos termos do art. 124, do CPC, como se vê:

Art. 124. Considera-se litisconsorte da parte principal o assistente sempre que a sentença influir na relação jurídica entre ele e o adversário do assistido.

No caso concreto, a demanda originária busca que:

Ao final, seja a presente ação julgada totalmente procedente para o fim de declara regular a ocupação por parte da O Telhar, dentro dos limites do respectivo título de origem, da área objeto da matrícula nº 12.287 do Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Primavera do Leste/MT (antiga matrícula nº 635), denominada Fazenda Pascoal, bem como, a ausência de terras devolutas no limites onde se dá a sua posse.

Por sua vez, conforme extrato dos autos disponível no site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a demanda que tramita perante a Comarca de Primavera do Leste, nos autos nº 5190-64.2011.811.0037 - Código: 106149, busca a rescisão do contrato com a reintegração da posse, como se vê:

Vistos etc.

Trata-se de ação de rescisão parcial de contrato cumulada com reintegração de posse e indenização por perdas e danos com pedido de tutela antecipada proposta por VALDOMIRO GUENO contra O TELHAR AGROPECUÁRIA LTDA.

O autor informa que firmou com o réu um contrato de compra e venda do imóvel rural com área de 938 ha, denominado Fazenda Pascoal pelo preço de R$ 6.752.430,00, a ser pago de forma parcelada. Afirma que o pagamento foi objeto de novação, comprometendo-se o réu a efetuar o pagamento mediante a entrega de certa quantidade de feijão soja em um dos armazéns das empresas Bunge Alimentos S.A, Cargil Agrícola S.A., ADM ou Ovetril de Primavera do Leste sendo que, com a anuência do réu, cedeu parte de seu crédito em favor de seu advogado.

No entanto, sustenta que o crédito cedido ao seu advogado, na quantia de 37.138 sacas de sojas, não foi pago, tendo o réu argumentado que parte da área alienada é devoluta, e que o pagamento somente seria realizado após a entrega de certidão de legitimidade e localização expedida pelo INTERMAT.

Partindo dessas premissas, é notório o interesse jurídico do Agravante nos autos, uma vez que esta ação objetiva a declaração da regularidade do registro do imóvel, bem como o reconhecimento da ausência de terras devolutas na Fazenda Pascoal.

Logo, como o Agravante possui o interesse de rescisão do contrato e a reintegração da Fazenda Pascoal, por conseguinte, tem interesse que a referida terra seja regularizada e declarada sem terras devolutas.

Ora, o que vier a ser decidido na demanda originaria poderá produzir efeitos na demanda que tramita na nos autos nº 5190-64.2011.811.0037, eis que, caso a aquela demanda seja julgada procedente, o Agravante receberá a reintegração das terras com as consequências desta demanda, isto é, como o reconhecimento ou não de terras devolutas na Fazenda Pascoal.

Ademais, a questão discutida nesta lide – existência de terras devolutas – foi objeto de defesa do Agravado para não efetuar a quitação dos débitos, conforme delineado na decisão proferida naqueles autos no dia 19/08/2011, acima descrito, que consignou que “
tendo o réu argumentado que parte da área alienada é devoluta, e que o pagamento somente seria realizado após a entrega de certidão de legitimidade e localização expedida pelo INTERMAT
”.

Assim, restou demonstrado nos autos o interesse jurídico do Agravante capaz de intervir nos autos como assistente.

Nesse sentido:

ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – INTERVENÇÃO - ASSISTENTE LITISCONSORCIAL – POSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS PREVISTOS NOS ARTS . 119 E 124 DO NCPC – INTERESSE JURÍDICO - RECURSO PROVIDO.
Nos termos do art . 124 do CPC, para a existência de assistência litisconsorcial é imprescindível que o interessado detenha relação jurídica material com o adversário do assistido. Demonstrada essa qualidade, deve ser deferida a pretensão de integrar a lide. Sem embargo do evidente interesse econômico relacionado ao recebimento dos honorários oriundos do contrato de prestação de seviços, a que eventualmente fará jus, por certo, não há de se afastar o interesse jurídico na demanda, evindenciado pelo contrato firmado
.

(N.U 1013472-78.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 10/04/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS – ASSISTENTE LITISCONSORCIAL – CABIMENTO – ARTS . 119 E 124 DO CPC –INTERESSE E RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
A assistência litisconsorcial depende da demonstração de que o interessado possui relação jurídica material com o adversário do assistido, nos termos do art . 124 do Código de Processo Civil
. Demonstrado o interesse econômico decorrente de contrato de prestação de serviços de advocacia, o assistente deve ser integrado à lide.

(N.U 1012217-85.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLEUCI TEREZINHA CHAGAS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/09/2018, Publicado no DJE 26/09/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REIVINDICATÓRIA – PEDIDO DE INTERVENÇÃO DE TERCEIRO – ASSISTÊNCIA SIMPLES – ART . 119 DO CPC – INTERESSE JURÍDICO NA CAUSA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
A assistência simples encontra amparo legal no artigo 119 e seguintes, do Código de Processo Civil, permitindo o ingresso voluntário de terceiro em processo alheio, a fim de auxiliar uma das partes demandantes no alcance do provimento jurisdicional.

(N.U 1010669-25.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 09/04/2018)

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para deferir a inclusão do Agravante como terceiro interessado na lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020